Tribunal: STF
Processo: ARE 1130078
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 22.836/2020
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – JULGAMENTO VIRTUAL – PEDIDO DE DESTAQUE – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações:
    Diego Leite Pereira, por meio de petição subscrita por profissional de advocacia regularmente credenciado, requer, com fundamento nas Resoluções do Supremo nº 587/2016 e 670/2020, a retirada do processo da lista de julgamentos virtuais a serem realizados entre 24 e 30 de abril de 2020, objetivando a inclusão em pauta presencial. 
    Em 21 de maio de 2018, foi negado provimento a agravo voltado a imprimir sequência ao extraordinário. Sobreveio agravo interno. No dia 17 de setembro de 2019, a Primeira Turma desproveu o agravo, nos termos do voto de Vossa Excelência:
    RECURSO – OPORTUNIDADE – BALIZAMENTO. Há de considerar-se, no tocante à observância do pressuposto de recorribilidade nos recursos de natureza criminal, a incidência das normas do Código de Processo Penal e da Lei nº 8.038/1990.
    […]
    O Pleno, na sessão de 9 de maio de 2019, no julgamento do agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 988.549, relator o ministro Gilmar Mendes, assentou a não observância, nos recursos de natureza criminal, dos prazos versados no Código de Processo Civil, considerada a existência de disciplina específica quanto à matéria no Código de Processo Penal e na Lei nº 8.038/1990. 
    Ante o precedente, a análise das peças revela a intempestividade do agravo interno. A publicação do ato impugnado ocorreu no Diário da Justiça de 24 de maio de 2018, quarta-feira, tendo iniciado o prazo de interposição no dia 25 imediato, quinta-feira. O recurso foi protocolado apenas em 30 de maio de 2018, fora, portanto, do lapso legal. 
    Houve formalização de declaratórios.
    Consulta ao sítio do Supremo revelou haver sido o processo incluído no calendário de julgamentos virtuais da Primeira Turma de 24 a 30 de abril de 2020. 
    2. Inexiste justificativa à retirada do processo dos julgamentos virtuais, ausente excepcionalidade a amparar o acolhimento do pedido – a decisão embargada está em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal.
    A crise é aguda, sem qualquer previsão de o Supremo voltar às sessões presenciais. A Resolução nº 642/2019 prevê a inserção, pelo Relator, de relatório, ementa e voto no ambiente virtual, ficando à disposição de todos os Ministros, a possibilitar ampla análise. 
    3. Indefiro o pedido. 
    4. Publiquem.
Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator